Tribunal: STF
Processo: ARE 1481909
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Recurso Extraordinário com agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, do permissivo constitucional. Segue ementa:



    Apelação. - Tributário. - ICMS. - IPI. - Art. 155, § 2°, XI da CRFB. - É mandamento constitucional a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS. - Sendo assim, para que se apure o correto valor da tributação, deve ser excluído o IPI da base de cálculo do ICMS. - PARCIALMENTE PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO (da Autora). - NÃO PROVIDO O SEGUNDO RECURSO (do Réu).



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, sendo o julgamento sintetizado na ementa a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO IPI DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. SENTENÇA EXTRA PETITA DEVIDAMENTE ALTERADA POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. ACLARAMENTO DO DECISUM ATACADO PARA ESTABELECER QUE HOUVE PERFEITA COMPROVAÇÃO DE PARTE DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE AUTORA. ADEMAIS, O VALOR DO DÉBITO DEVERÁ SER OBJETO DE CÁLCULO ATUALIZADO EM 1ª INSTÂNCIA, TÃO SOMENTE PARA QUE SE EXCLUA O IPI INDEVIDAMENTE RECOLHIDO, NOS TERMOS DO QUE DETERMINA O ARTIGO 155, § 2, INCISO XI DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSOS AOS QUAIS SE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO. 



    Opostos novos embargos declaratórios, também foram rejeitados. Segue ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO HÁ OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA DO DECISUM QUE DEVE SER BUSCADA POR MEIO DE OUTRO RECURSO QUE NÃO ESTE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.



    Nas razões do apelo extremo, alega-se contrariedade ao artigo 155, § 2º, inciso XI, e artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10 desta Corte (e-doc 314).



    Aduz, em síntese, que a Corte de origem não poderia, com fundamento na legislação nacional do IPI, equiparar a empresa recorrida à indústria para efeito de excluir referido tributo da base de cálculo do ICMS, pois essa operação não encontra respaldo na Constituição Federal.



    Argumenta ainda que o Tribunal a quo, ao determinar a “exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS nas operações realizadas por estabelecimento equiparado a industria”, teria afastado “a incidência de norma local (art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual 1.423/89) sem expressamente declará-la inconstitucional”. Portanto, teria o tribunal de origem violado o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula vinculante nº 10 do STF.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que concerne à suposta violação do artigo 155, § 2º, inciso XI, da Constituição Federal (ICMS não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos), é certo que coube à legislação infraconstitucional definir os contribuintes dos tributos previstos na CF/88, não havendo o próprio texto constitucional definido tais elementos para sua incidência incidência. A Constituição delimita a competência tributária dos entes federados, mas não institui tributos com todas os elementos de suas hipóteses de incidência.



    No caso dos autos, a reforma do acórdão recorrido não prescinde do exame das atividades desenvolvidas pela parte recorrida à luz da legislação infraconstitucional, a fim de enquadrá-la como contribuinte apenas do IPI ou tanto deste quanto do ICMS opara fins de definição da base de cálculo do último.



    A ofensa à Constituição, portanto, acaso existente seria meramente reflexa, o que não autoriza o manejo do recurso extraordinário. Por outro lado, tampouco se admite nesta via processual o reexame dos fatos da causa, consoante preconiza a Súmula nº 279 desta Corte.



     Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.437.161-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2023).



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. IPI. Inclusão na base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE nº 1.438.415-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    Ademais, no que tange à alegada violação do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 STF, apontados como violados no apelo extremo em virtude de a Corte de origem haver afastado aplicação de norma estadual sem atentar para a reserva de plenário, é certo que carecem do necessário prequestionamento, uma vez não foram objetos dos recursos aclaratórios opostos contra o acórdão recorrido. Com efeito, ainda que surgida a suposta violação constitucional no acórdão recorrido, deveria a recorrente ter oposto embargos suscitando o tema para permitir o debate sob o ângulo constitucional. Incidência das Súmula nº 282 e nº 356 desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ILEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE nº 1.252.130-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado DJe de 21-05-2020).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente